Tribunal: TJSP
Processo: 1010938-36.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material relativo tão somente à troca de palavras - Termo inicial de aplicação da correção monetária - Atualização a partir do desembolso e não do acórdão - Correção realizada - Juros a partir da citação mantidos - Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes